Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-50.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012068-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), NAILTON CONCEICAO SILVA - CPF: 131.065.354-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON LINO DA CRUZ - CPF: 060.113.701-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 016.126.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DEBORA NOE DE ARAUJO - CPF: 732.990.572-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA PROFETA BISPO - CPF: 058.541.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO FERNANDO BASTOS CARMONA - CPF: 034.811.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE - CPF: 009.971.892-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e organização criminosa,

circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis)
. Obastinação infracional evidenciada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leilane Pereira de Moraes em favor de
Nailton Conceição Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04 de maio de 2021, em razão de suposta prática de crime de organização criminosa, sendo esta cumprida em 18 de junho de 2021.

Sustenta o impetrante, que em 01 de junho a magistrada deu por encerrada a instrução e na oportunidade, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão dos acusados
Emanoel Henrique de Oliveira, Laura Cristina da Cruz e Rose Débora Noé de Araujo, e manteve a segregação dos demais acusados sob alegação de que não ouve alteração do quadro fático.

Alega, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não obedeceu os ditames da
lei 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal, com o propósito de tornar mais célere a prestação jurisdicional com a realização de audiência una.

Argumenta, que ainda que condenado pelo crime supostamente imputado, o regime inicial será o aberto, sendo injusta a cumprimento de pena antecipada em regime mais gravoso.

Assevera, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo primário, possui endereço fixo, sempre trabalhou, possui 19 anos de idade e na data do fato possuía apenas 18 anos, razão pela qual entende suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas e imediata expedição de alvará de soltura; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência deferida, definitivamente.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 94349470). Informações juntadas (Id. 95057465/7473/7481/7487).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
Ementa: Habeas Corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A alegação de ausência de homogeneidade não prospera, uma vez que não se apresenta razoável concluir que o paciente terá direito a regime inicial diverso do fechado diante das penas máximas previstas para os crimes de organização criminosa - Parecer pela denegação da ordem.”
(
Id. 95263965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nailton Conceição Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Primeiramente, impõe-se destacar que o
habeas corpus
é ação de rito sumário e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas, devendo vir instruído com todas as provas pré-constituídas.

No presente caso, a
o converter a prisão em flagrante em preventiva o juiz “a quo” assim consignou:

“...(...)A considerar a suposta atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, da qual os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

...

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para obstar a reiteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e, principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a perpetuação dessa verdadeira praga social.

As provas que fundamentam a representação demonstram, à exaustão, a triste realidade: a falta de controle nas cadeias se somam as vulnerabilidades das fronteiras, de onde vem os armamentos e os entorpecentes comercializados pelas quadrilhas.

Nesse sentido, verifica-se que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos.

...

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

...

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

...

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência a seguir:

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal:

1.

KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA

Nascido em 25/04/1996, filho de ELIETE MOTA e ALMIR DA SILVA, portador do RG 26551489 SSP/MT, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá - MT;

2.

JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO

Nascido em 20/07/1987, filho de ELZA FRANCISCA DOS SANTOS e EURIPEDES PAULO SOARES PINTO, portador do RG 16264177 SSP/MT, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis;

3.

LEONILDO OLIVEIRA DA SILVA

Nascido em 31/12/1998, filho de MARIA JESUS DE OLIVEIRA e JOAO DA SILVA E SILVA, portador do RG 31408214 SSP/MT, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis;

4.

ANA PAULA DOS SANTOS

Nascida em 23/07/1989, filha de CLEUZA DOS SANTOS, atualmente custodiada na Cadeia Pública de Nortelândia.

5.

NAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA

Nascido em 20/05/2001, filho de MARIA EDIENE CONCEIÇÃO SILVA e ALDENIR DA SILVA, residente na Av. Dos Girassois 1534 (casa verde em frente à academia), Sapezal - MT;

6.

ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO

Nascida em 17/09/1981, filha de

ELZA NOE DE ARAUJO, portadora do RG 736251 SSP/RO, residente na Avenida Curiango s/nº, Bar Varanda Drinks, ZBN (Cinzeiro), Sapezal - MT, Sapezal - MT;

7.

MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS

Nascido em 09/03/1998, filho de CLAUDINEIA FERNANDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS e LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 06151372107, residente em local incerto e não sabido.

8.

KENED PAULO NATALES CARDOSO

Nascido em 14/05/2000, filho de

VANDERLEIA DE SOUZA NATALES e PAULO BRAZ CARDOSO, portador do RG 25353098 SSP/MT, residente na Rua 2 S/Nº, em frente a casa 1818, Jardim Sapezal, Sapezal - MT;

9.

DANIEL DE SOUZA SILVA

Nascido em 05/05/1997, filho de

RENE FELIX DE SOUZA e DANIEL CABRAL DA SILVA, portador do RG 24183539 SSP/MT, residente na Rua Marechal Rondon S/N, Qd 5 Lt 32 – Chácara do Manezinho, Sapezal – MT;

10.

PEDRO DA SILVA PAULINO

Nascido em 25/11/1981, fiho de Maria Otaviano da Silva e José Paulino, residente na Avenida Ceara 1179, Jardim das Palmeiras, Campo Novo dos Parecis-MT.

11.

EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA

Nascido em 31/07/1999, filho de FRANCISCA DE OLIVEIRA, portador do RG 3979008-8 SSP /AL, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis;

12.

LAURA CRISTINA DA CRUZ

Nascida em 11/08/1981, filha de MARIA LUCIA DA CRUZ, portadora do RG 14921910 SSP/MT, atualmente custodiada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May;

13.

GUILHERME JUNIOR EUZEBIO

Nascido em 27/03/1995, filho de JUCINEIDE EUZEBIO, portador do RG 24925080 SSP/MT, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis;

14.

VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE

Nascido em 17/08/1987, filho de NATALINA DE OLIVEIRA MONTEIRO LEITE e JOACIR MONTEIRO LEITE, portador do RG 1862327-1, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis;

15.

WEVERSON LINO DA CRUZ

Nascido em 13/08/1996, filho de

JULIO CESAR DA CRUZ e MARIA DO CARMO LINO DOS SANTOS, portador do RG 25881116, residente na Rua 5, 2125, Paulino Abatti 2, Sapezal - MT;

16.

JOELSON GOMES DA SILVA

Nascido em 15/04/2000, filho de JULIO GOMES DA SILVA e IVANILDA VIEIRA SOUZA, portador do RG 27594114 SSP/MT, residente na Rua das Violetas 1540, Cidezal II, Sapezal - MT;

17.

FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS

Nascido em 03/03/1985, filho de LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES e ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, portador do RG 3233778-7 SSP/MT, residente na Avenida Jaime Schecheli s/nº, República Pequeno Príncipe, Sapezal - MT;

18.

DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA

Nascido em 27/12/1983, filho de TEODORA BASTOS CARMONA e DIONISIO ORLANDO CARMONA, portador do RG 19937741 SSP/MT, residente na Rua Projetada 2 s/nº (casa branco, muro branco e portão vermelho), Paulino Abatti, Sapezal - MT;

19.

EDIGAR MARCOS LIMA DE BRITO

Nascido em 06/05/1992, filho de ELDO NUNES DE BRITO e MARIA JOSE DE LIMA, portador do RG 22608923, residente na Avenida Curiango s/nº, Bar Verde (em frente a “Casa das Primas”), ZBN (Cinzeiro), Sapezal - MT, Sapezal - MT;

20.

MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE

Nascida em 23/09/1995, filha de ELENITA SERVANO DE SOUZA e VALDIR NOVAES DUARTE, portadora do RG 1374796, residente na Avenida Primavera 1399, Cidezal, Sapezal - MT;

21.

JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA

Nascido em 16/10/1986, filho de JORGE DOS SANTOS FERREIRA e MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA, portador do RG 16389344 SSP/MT, residente na Rua das Rosas 1320 (na esquina com a Rua Matrinxã, quitinete dos fundos), Cidezal 2, Sapezal - MT., Sapezal - MT;

22.

THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO

Nascida em 20/10/1995, filha de

SANDRA DOS SANTOS e REGINALDO ANTONIO DE CARVALHO, portadora do RG 26552817 SSP/MT, residente na Rua Edemar Vian 243, N, Lt 01, Qd 25, Bom Jardim, Campos De Julio - MT;

23.

PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA

Nascido em 18/07/1997, filho de MARIA SILVANIA DA SILVA e JOSE FERREIRA LIMA, portador do RG 28857348 SSP, residente na Rua das Azaleias S/Nº, República do B13, Bairro Popular, Sapezal - MT;

24.

SIDNEY PEREIRA DA SILVA

Nascido em 12/10/1991, filho de LUZIA PEREIRA DA COSTA e MANOEL NASCIMENTO DA SILVA, portador do RG 02109795-0 SSP/MT, residente em local incerto e não sabido;

25.

ANDREZA PROFETA BISPO

Nascida em 13.04.1998, filha de Amelia Profeta e Vanderlei Bispo Pereira, portadora do RG nº 2873375-4 SSP-MT, residente na Travessa 28, Quadra 30, Casa 11, Jardim Passaredo, Cuiabá – MT.

26.

LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

Nascido em 02.06.1994, filho de Roseli Rodrigue Joaquim, portador do RG nº 204054277, residente em local incerto e não sabido.

27.

EDER RODRIGO DA SILVA FERREIRA

Nascido em 30.10.1992, filho de Sandra Regina da Silva Ferreira, portador do RG nº 03546859103, residente na Rua das Palmeiras, 328, Qd F, Condomínio Residencial Rio Manso, Cuiabá – MT.

28.

ALEXANDRE MATOS DA SILVA

Nascido em 26/10/1989, filho de EVERALDO MORENO DA SILVA e HILZA FILOMENA DE MATOS, residente na Avenida Curiango s/nº, Bar da Rosinha, ZBN (Cinzeiro), Sapezal - MT;

...” (Id. 95057473).

Não

se discute que para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. E esta
medida extrema, só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assim, sendo a prisão “
ante tempus”
exceção no sistema jurídico pátrio, deve ser fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos a justificar a medida excepcional.

In casu
, pela leitura da decisão transcrita e das informações encaminhadas, ao contrário do afirmado, a segregação do paciente foi decretada ante a existência de circunstâncias, bem indicadas na decisão impugnada, que aponta para a gravidade concreta, e não genérica, dos crimes, em tese, cometidos pelo beneficiário e demais acusados, que são indicativos de periculosidade social.

Nas informações encaminhadas o juiz “a quo” acrescentou:

“
Consta na representação que o Paciente NAILTON manteria conversas com o codenunciado LEONILDO pelo aplicativo Facebook Messenger, onde, em tese, teria se evidenciado que o Paciente além de comercializar drogas, também auxiliaria LEONILDO na cobrança das taxas dos membros da facção.

Ademais, as funções de “voz” e “disciplina” que eram ocupadas por LEONILDO e JEFFERSON, após a prisão destes, teriam sido repassadas ao codenunciado ALEXANDRE e ao Paciente NAILTON.

Ainda, na galeria do aparelho telefônico de JEFFERSON teria sido localizada uma “lista de contribuintes”, que seria utilizada para a contabilidade do tráfico e controle das dívidas dos traficantes com a fação criminosa, onde constariam os campos: nome, biqueira, camisa e taxas preenchidos com o nome do Paciente NAILTON e outros codenunciados.

Outrossim, verifica-se, que o presente caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Informo, ainda, que o Inquérito Policial nº 315/2019, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e distribuído neste Juízo no dia 30.06.2020, e autuado sob número 16209-37.2020.811.0042 – COD. 629369.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, e outros 26 (vinte e seis) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, em especial na arrecadação de recursos através da arrecadação de “taxas” dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

O Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo “Kiko”, foi denunciado pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Vindo os autos conclusos para análise em 20.07.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, RECEBI a denúncia, em face de todos os acusados, e MANTIVE a Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente nº 611811.

Em 17.11.2020, INDEFERI o Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva do codenunciado DANIEL DE SOUZA, DETERMINEI o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 03 (três) codenunciados, a intimação da defesa de 01 (um) codenunciado para apresentar a defesa e a intimação pessoal do codenunciado WEVERSON para constituir novo advogado ou informar se defesa ser assistido pela Defensoria Pública.

A defesa do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA apresentou Resposta à Acusação c/c pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Vindo os autos conclusos, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA e outros 05 (cinco) codenunciados.

Na mesma decisão, DETERMINEI o desmembramento dos autos em relação a 11 (onze) codenunciados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, a fim de que não retarde a instrução processual, eis que os mesmos não haviam sido citados e a intimação do codenunciado LEONILDO para indicar novo patrono ou informar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

Por fim, DETERMINEI o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado e, após, com a apresentação da defesa, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de todas as preliminares arguidas.

No que concerne ao Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente NAILTON, consigno que indeferi o pleito, por se encontrarem presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do mesmo, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, suspeito de integrar o grupo ocupando função relevante à facção, sendo que, em tese, ocuparia a função de “disciplina”, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, do CPP.

Assim, em que pese o Paciente NAILTON seja tecnicamente primário, não se pode olvidar que o mesmo teve sua prisão preventiva decretada em virtude das vastas investigações realizadas no âmbito do Inquérito Policial nº 315/2019, o qual desmantelou Organização Criminosa – CV estabelecida na região do Município de Sapezal – MT.

Informo, ainda, que a r. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva Paciente NAILTON se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, tendo o decisum individualizado a conduta do mesmo, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva, conforme decisão anexa.

Ressalto que, em cumprimento a r. decisão proferida em 09.02.2021, os autos foram desmembrados em relação a 11 (onze) codenunciados, tendo o Paciente NAILTON e outros 15 (quinze) codenunciados permanecidos nos autos da Ação Penal nº 629369.

Outrossim, vindo os autos conclusos, em 27.04.2021 analisei as preliminares arguidas pelas defesas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 20, 21 e 24 de maio de 2021.

Realizadas as Audiências de Instrução e tendo finalizado o interrogatório dos acusados, deferi os requerimentos formulados na fase do art. 402 do CPP, pelo Ministério Público, bem como pela defesa de 02 (dois) codenunciados.

Destaco que, finalizada a instrução processual, em 01.06.2021, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, analisei a situação prisional de cada acusado, tendo revogado a prisão preventiva de 03 (três) acusados, bem como revogado a prisão domiciliar de outras 02 (duas) acusadas e, ainda, mantido a prisão preventiva dos demais codenunciados, inclusive do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA.

No que se refere ao Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, consigno que mantive a prisão preventiva do mesmo, uma vez que, embora seja tecnicamente primário, os elementos informativos constantes nos autos apontaram que ele seria, em tese, membro da ORCRIM e, além de comercializar os entorpecentes, auxiliaria o codenunciado LEONILDO – um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, na cobrança das taxas dos membros da facção. Ressalta-se, ainda, que após a prisão dos codenunciados LEONILDO e JEFFERSON, teria dividido com ALEXANDRE MATOS DA SILVA a função de “VOZ” e “DISCIPLINA”, ocupando, portanto, posição de destaque ORCRIM.

Finalmente informo que os autos se encontram com carga para o Ministério Público para apresentação das Alegações Finais.

...”
(Id. 95057465).

Desse modo, não se pode dizer que as decisões proferidas pelo Juízo de primeira instância, incidiram em constrangimento ilegal, visto que se encontram fundadas na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, diante da gravidade dos delitos cometidos e pela periculosidade demonstrada, considerando que o beneficiário
é acusado de supostamente estar ligado à organização criminosa Comando Vermelho que estava em intensa atividade criminosa, nela exercendo, supostamente, a função de “
Disciplina
”,

tais circunstâncias indicam a necessidade da custódia antecipada, para a
garantia da ordem pública,
com o objetivo de fazer cessar as atividades criminosas por parte dos indiciados.

Entende-se por

ordem pública

a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes, como já dito, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Ressalto, por fim, que a presença de predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) por si só não autoriza a concessão da liberdade do beneficiário, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Nailton Conceição Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021